Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734138-16.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA DE CARNES TEIXEIRA EIRELI - ME APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a alegação formulada nas contrarrazões (id 16988330) de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão (art. 932, III, do Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco dias), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator